Tribunal: TJDFT
Processo: 0744868-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744868-75.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO IRACY FERNANDES DAMACENO, NATALIA CRISTINA SANTOS FERNANDES EMBARGADO: JACQUELINE SIQUEIRA GUIMARAES, COTA MIL IATE CLUBE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EVENTO FESTIVO DE REVEILLON – DESORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA FESTA – OFENSAS VERBAIS E FÍSICAS – LESÃO CORPORAL – PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E AUDIOVISUAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Trata-se de pretensão de reparação por danos materiais (R$ 750,00) e morais. Narrou a autora que: a) comprou 3 ingressos (R$750,00) para participar com seu esposo e filha, de evento festivo de réveillon no Clube Cota Mil; b) ao chegarem ao clube no dia 31/12/2017 foram surpreendidos com a informação de que não havia nenhuma mesa disponível para eles, e que após alguma espera foram acomodados em uma mesa indicada pelo serviço de cerimonial; c) já acomodados, foram informados por preposto do clube que teriam que desocupar a mesa em que estavam, ao que não se opuseram; d) em dado momento, o 2o requerido (Diego Iracy) disse à autora e seus convidados que todos ali eram mal caráter, tendo a 3o requerida (Natália) aproximado-se da mesa e dito “vocês acabaram com o nosso réveillon, vou acabar com o de vocês também”, ocasião em que esta bateu na mesa com as mãos e iniciou agressões físicas à autora, resultando em briga generalizada; e) houve uma desorganização total do evento, desde o início até o momento da assistência devida, após a briga em que figurou como vítima. 2. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo autor na inicial (Teoria da Asserção). Uma vez detectada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não se há de falar em ilegitimidade passiva. PRELIMINAR REJEITADA. 3. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença pela não apreciação dos pedidos contrapostos, pois estes foram expressamente analisados e negados, assim: “[...]. No que concerne aos pedidos contrapostos formulados pelos requeridos tenho que são improcedentes diante das razões e fundamentos expostos acima, nessa sentença [...]”. PRELIMINAR REJEITADA. 4. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil. 5. Na audiência de instrução e julgamento foi homologado acordo entre a autora e o Cota Mil Iate Clube para pagamento do valor de R$ 4.000,00, prosseguindo-se o feito pela pretensão de reparação imaterial contra os demais réus. 6. Correta a sentença que condenou os réus à reparação pretendida. Restou provado o nexo de causalidade entre o comportamento do 2o e 3o réus com os danos sofridos pela autora, que repercutiram em grave ofensa não só à sua honra, mas também à sua incolumidade física (ID Num. 9475826 - Pág. 2), como atesta o laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 9475810 - Pág. 1. É o que se extrai do depoimento dos informantes e de uma testemunha, bem como dos vídeos carreados aos autos (ID Num. 9475868). 7. Quanto à valoração das provas, objeto de questionamento recursal (“4.1. PRELIMINAR DE MÉRITO – VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – CPC”), tenho que a relevância dada aos depoimentos de informantes e da testemunha pelo juízo de origem revela-se correta, na medida em que o conteúdo daquelas declarações se coaduna perfeitamente com o teor do vídeo juntado aos autos e o conjunto probatório. Logo, não se há de falar em ausência de fundamentação da sentença ou mesmo de sua nulidade como pretendem os recorrentes. 8. É de se ver que se tratam de pretensões de reparação distintas: i) uma dirigida contra o clube organizador do evento festivo, que falhou grosseiramente na organização da festa e com tal conduta provocou prejuízo à autora (seja pela incerteza quanto à existência de mesa disponível, num primeiro momento ou mesmo a manutenção da mesa que lhe arranjaram, seja pela desassistência após o incidente das vias de fato ocorrido); ii) outra dirigida contra Diego e Natália, pelas ofensas verbais e físicas por eles perpetradas e sobejamente demonstradas nos autos. 9. Nessa perspectiva, entendo que merece ser confirmada a sentença, naquilo em que condenou os requeridos a indenizarem a autora o valor de R$ 12.000,00, tocando o valor de R$ 6.000,00 para cada qual dos requeridos. 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de 10% sobre o valor da causa. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1o Vogal e CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 16 de Julho de 2019 Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Presidente e Relator Os recorrentes alegam ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, em virtude da excessiva quantia fixada na condenação. Defendem a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, por considerar que a tese recursal gravita em torno desse tema, é de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal